Tribunal: TJES
Processo: 0026759-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026759-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL
–
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0026759-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de apelação interposta por

DAVI DO ROSÁRIO DIAS,

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que considerou o réu como incurso no art. 180,

caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e multa.

O apelante pugna pela
reforma da sentença a fim de que seja absolvido por ausência de provas.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

(...) No dia 26 de novembro de 2019, por volta das 15 horas e 50 minutos, no estacionamento do supermercado "Canguru", localizado na Avenida Brasil, n° 2444, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO subtraiu, para si, a bicicleta, marca "Caloi", de alumínio, com detalhes nas cores vermelho e preto, da vítima Edson Souza Carvalho (boletim unificado 40991369 fis. 31/33). Emerge dos autos que o denunciado entrou no estabelecimento comercial, se dirigiu ao estacionamento, local em que avistou uma bicicleta de alumínio, marca "Caloi", com detalhes nas cores vermelho e preto, a subtraiu e, com ela, se evadiu. Imediatamente após constatar o delito, a vítima se dirigiu ao setor de segurança privada do supermercado "Canguru" e obteve as imagens da subtração de sua bicicleta. Revelam os autos que, no dia 27 de novembro de 2019, a vítima retornou ao referido supermercado, onde avistou o denunciado GUSTAVO e, após acompanhá-lo por alguns metros, logrou êxito em detê-lo, no Setor Europa do bairro Cidade Continental. Na sequência, a vítima acionou Policiais Militares, via CIODES, que se dirigiram ao local da detenção. Realizada busca pessoal, os Policiais encontraram na posse do denunciado GUSTAVO a quantia de R$ 54,00 e uma bucha de substância similar à "maconha" (auto de apreensão fl. 14 e auto de constatação de substância entorpecente fl. 16), motivo pelo qual foi lavrado termo circunstanciado (item 2 do despacho de fl. 02). Ao ser indagado sobre a bicicleta o denunciado revelou aos Policiais que a havia desmontado e vendido as partes em separado, sendo que dois pneus e dois punhos havia doado ao denunciado DAVI DO ROSÁRIO DIAS, que os recebeu mesmo ciente de que se tratavam de produtos de crime. Os Policiais, então, se dirigiram até a residência do denunciado DAVI, localizada na avenida Nelson Mandela, n° 15, bairro Cidade Continental, Serra/ES, onde avistaram DAVI na frente da residência montando as partes da bicicleta subtraída (punhos e pneus) em sua bicicleta (auto de apreensão fl. 14), razão pela qual este foi abordado e detido pela guarnição. Ao ser ouvido, o denunciado GUSTAVO confessou a prática do crime de furto (fis. 09/10). Já o denunciado DAVI (fis. 11/12) revelou ter recebido as peças da bicicleta encontradas em sua posse, que sabia ser produto de crime, em razão de ter auxiliado GUSTAVO a desmontar a bicicleta. (...).

Materialidade comprovada
por meio dos Auto de Apreensão de fl. 14, Auto de Restituição de fl. 15, dos autos além da prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, destaco que o acusado DAVI DO DO ROSÁRIO DIAS foi encontrado montando as partes da bicicleta subtraída em sua bicicleta.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante relatou que já havia sido preso por receptação, que os pneus e os punhos da bicicleta, encontrados em sua posse tinham sido entregues a ele por GUSTAVO, que GUSTAVO entregou os referidos objetos em troca de um desmonte de uma bicicleta e que tinha ciência que GUSTAVO tinha o hábito de roubar bicicletas (fls. 11/12 APF).

Em juízo, o interrogatório incluso à fl. 93 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4860746),
DAVI
D
O ROSÁRIO DIAS

negou os fatos narrados na exordial
e afirmou desconhecer a origem ilícita da bicicleta:

[...]: QUE NEGA os fatos narrados na exordial; que não sabia que as peças eram roubadas e somente foi fazer quando os policiais falaram; que conhece Gustavo do bairro; que ele faz bicos, como vendedor de roupas; que ganhou as peças pois o Gustavo pediu para o interrogado desmontar a bicicleta e que em troca ia das os punhos e os pneus; que mesmo desmontando a bicicleta não desconfiou que era roubada; que ele comprou a bicicleta; que questionado porque o Gustavo comprou uma bicicleta para desmontar, respondeu que ele somente pediu para desmontar e que daria algumas peças em troca e mesmo assim não desconfiou.

Ainda em sede de Juízo, o PM CLERES GOMES A SILVA, declarou que:

[...] conseguiram encontrar o rapaz e na frente da casa e o acusado estava montando outra bicicleta com o produto de furto; que a vítima avistou através das imagens e reconhecer o autor do furto e acionou a guarnição; que o primeiro acusado disse que realmente tinha furtado a bicicleta para a segunda pessoa;
que o segundo denunciado disse que sabia que a bicicleta era produto de furto e ainda ajudou o primeiro denunciado a desmontar a bicicleta
; que lido a ocorrência de fls. 19 do BU, confirma seu teor, bem como disse ser o condutor da ocorrência. [...]
grifo nosso

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
DAVI DO DO ROSÁRIO DIAS

estava na posse das peças da bicicleta roubada, bem como, que teria recebido as peças de GUSTAVO.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
DAVI DO DO ROSÁRIO DIAS

não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do bem que lhe foi ofertado, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente em razão de declarar, em fase inquisitorial às fls. 11 do PF, que sabia que GUSTAVO havia roubado uma bicicleta e quando havia roubado.

Sobre tal aspecto, ressalto que não se mostra crível que o réu não teria conhecimento da origem ilícita do mesmo, ou que pudesse desconfiar de tal situação, ante a situação narrada pelo apelante. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Destarte, restando demonstrado que o apelante
DAVI DO DO ROSÁRIO DIAS

tinha em posse peças de uma bicicleta roubada que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180 do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a NÃO PROVIMENTO DO APELO.